Tribunal: STJ
Processo: 0008863-50.2024.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3218880 - PR(2026/0112625-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MBM SEGURADORA SA
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: ALZIRA GUIMARAES SANTOS
ADVOGADO
: DANILO BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA - PR069483
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - PR016440
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO, RESPONSABILIDADE CIVIL E DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que
inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, II, III, IV,
V e VI, e 1.022, I e II, do CPC, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
condenação por danos morais e à revisão do
, e pelo prejuízo da análise da
quantum
divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais por negativação indevida.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos
débitos, condenar à repetição em dobro e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos
morais, com honorários de 10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a
responsabilidade objetiva e solidária, o dano moral in re ipsa e a restituição em
dobro após
majorando os honorários para 15%.
30/3/2021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o, II,
III, IV, V e VI, e 1.022, I e II, do CPC por deficiência de fundamentação e omissão
quanto ao dano moral; (ii) saber se houve afronta aos arts. 14 do CDC e 927 e 186
do CC por ausência de falha, de nexo causal, inexistência de negativação e dano
moral não configurado; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
configuração de dano moral por negativação indevida.
Documento eletrônico VDA57090318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c045e793-7567-439f-a6be-1e4ca8626c2d

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, II, III, IV, V e VI, e 1.022,
I e II, do CPC, pois o acórdão estadual examinou amplamente a controvérsia,
atribuiu o ônus da prova aos fornecedores, reconheceu a responsabilidade objetiva
e solidária e afirmou o dano moral
pela negativação.
in re ipsa
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da ocorrência de negativação, da
falha na prestação do serviço, do nexo causal e do
dos danos morais, por
quantum
demandar reexame do acervo fático-probatório.
8. O óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto ao exame pela alínea do
III, da
a
art. 105,
Constituição Federal prejudica a análise da divergência jurisprudencial pela alínea
sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, II,
III, IV, V e VI, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão enfrenta a controvérsia e
fundamenta a responsabilidade e o dano moral
. 2. Incide a Súmula n. 7
in re ipsa
do STJ para obstar a revisão da negativação indevida, da falha na prestação, do
nexo causal e do
, prejudicando o exame do dissídio pela alínea ”.
quantum
c
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 489, § 1o, II, III, IV, V e
VI, e 1.022, I e II; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CC, arts. 186 e
927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
EAREsp n. 676.608/RS
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 21/10/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c045e793-7567-439f-a6be-1e4ca8626c2d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3218880 - PR(2026/0112625-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MBM SEGURADORA SA
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: ALZIRA GUIMARAES SANTOS
ADVOGADO
: DANILO BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA - PR069483
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - PR016440
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO, RESPONSABILIDADE CIVIL E DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que
inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, II, III, IV,
V e VI, e 1.022, I e II, do CPC, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
condenação por danos morais e à revisão do
, e pelo prejuízo da análise da
quantum
divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais por negativação indevida.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos
débitos, condenar à repetição em dobro e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos
morais, com honorários de 10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a
responsabilidade objetiva e solidária, o dano moral in re ipsa e a restituição em
dobro após
majorando os honorários para 15%.
30/3/2021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o, II,
III, IV, V e VI, e 1.022, I e II, do CPC por deficiência de fundamentação e omissão
quanto ao dano moral; (ii) saber se houve afronta aos arts. 14 do CDC e 927 e 186
do CC por ausência de falha, de nexo causal, inexistência de negativação e dano
moral não configurado; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
configuração de dano moral por negativação indevida.
Documento eletrônico VDA56249015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a6433c5f-d3d0-4557-aaa5-a3fe51478549

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, II, III, IV, V e VI, e 1.022,
I e II, do CPC, pois o acórdão estadual examinou amplamente a controvérsia,
atribuiu o ônus da prova aos fornecedores, reconheceu a responsabilidade objetiva
e solidária e afirmou o dano moral
pela negativação.
in re ipsa
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da ocorrência de negativação, da
falha na prestação do serviço, do nexo causal e do
dos danos morais, por
quantum
demandar reexame do acervo fático-probatório.
8. O óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto ao exame pela alínea do
III, da
a
art. 105,
Constituição Federal prejudica a análise da divergência jurisprudencial pela alínea
sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, II,
III, IV, V e VI, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão enfrenta a controvérsia e
fundamenta a responsabilidade e o dano moral
. 2. Incide a Súmula n. 7
in re ipsa
do STJ para obstar a revisão da negativação indevida, da falha na prestação, do
nexo causal e do
, prejudicando o exame do dissídio pela alínea ”.
quantum
c
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 489, § 1o, II, III, IV, V e
VI, e 1.022, I e II; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CC, arts. 186 e
927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
EAREsp n. 676.608/RS
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 21/10/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MBM
SEGURADORA S. A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de vícios quanto aos arts. 489, § 1o, II, III, IV, V e VI, e 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ no ponto
referente à condenação por danos morais e à revisão do
, e pelo prejuízo
quantum
da análise da divergência jurisprudencial em razão do óbice sumular (fls. 490-494).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 513-523.
Documento eletrônico VDA56249015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a6433c5f-d3d0-4557-aaa5-a3fe51478549

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em apelações cíveis, nos autos de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais (fls. 373-390).
O julgado foi assim ementado (fls. 373-374):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
RECURSOS DE APELAÇÃO 1 E 2, INTERPOSTOS, RESPECTIVAMENTE,
PELA SEGURADORA E PELO BANCO. DEVER DOS FORNECEDORES DE
COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SEGURO E A AUTORIZAÇÃO DA
CONSUMIDORA PARA DESCONTO DOS VALORES EM CONTA-
CORRENTE.
ÔNUS
DO
QUAL
NÃO
SE
DESVENCILHARAM.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA, POR FORÇA DO QUE
PRECONIZAM OS ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o, TODOS
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
CABIMENTO. DESCONTOS EFETIVADOS APÓS 30.03.2021. DANOS
MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APONTAMENTO INDEVIDO NO
CADASTRO DO SERASA. DANO “IN RE IPSA”. APELAÇÕES DESPROVIDAS

RECURSO DE APELAÇÃO 3, INTERPOSTO PELA AUTORA.
“ASTREINTES”. ANÁLISE CIRCUNSCRITA AO COMANDO SENTENCIAL,
QUE CONFIRMOU A DECISÃO LIMINAR. MEDIDA COERCITIVA FIXADA
ADEQUADAMENTE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRETENSÃO
REJEITADA. ARBITRAMENTO QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA
COMPENSAR OS DANOS EXPERIMENTADOS PELA CONSUMIDORA.
TERMO
INICIAL
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
DATA
DO
ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos visando a reforma de sentença que
declarou a inexigibilidade de débitos e condenou solidariamente os requeridos ao
ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de arbitrar
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cobrança indevida em
detrimento da consumidora, e, em caso positivo, quais são as suas repercussões
jurídicas.
Documento eletrônico VDA56249015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a6433c5f-d3d0-4557-aaa5-a3fe51478549

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Recurso de Apelação que apresenta argumentos contrapostos aos
fundamentos da sentença atende à regra do artigo 1.010, inciso III do Código de
Processo Civil, que positivou o princípio da dialeticidade.
4. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais a
legitimidade, devem ser aferidas segundo o relato da petição inicial, pelo que se
afasta a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S. A.
5. Competia aos requeridos o dever de comprovar a contratação do seguro, via
“call center”, e a autorização da consumidora para desconto dos valores em sua
conta- corrente, ônus do qual não se desvencilharam.
6. Os fornecedores respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados
aos consumidores, a teor do que estabelecem os artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25,
§1o do Código de Defesa do Consumidor.
7. Após 30.03.2021, data da publicação da decisão que modulou os efeitos do
, a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente não
EAREsp n. 676.608/RS
mais requer a prova de má-fé do fornecedor.
8. A inscrição indevida do nome de alguém no cadastro de inadimplência
gerido pelo SERASA EXPERIAN gera danos morais “in re ipsa”.
9. A análise sobre as “astreintes” deve ser circunscrita ao comando sentencial
que confirmou a medida liminar. Nesta conformidade, verifica-se a adequação da
medida coercitiva fixada pelo “juízo a quo”, mesmo porque, até a prolação da
sentença, não se noticiou o descumprimento da tutela de urgência.
10. Os valores fixados a título de indenização por danos morais, em R$
10.000,00 (dez mil reais), revelaram-se razoáveis e proporcionais às particularidades
do caso concreto, sendo indevida a majoração.
11. A correção monetária sobre o valor dos danos morais incide deste a data
do arbitramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos de Apelação desprovidos.
Tese de julgamento: Respondem objetiva e solidariamente os fornecedores
pelos danos causados ao consumidor em razão de cobrança indevida, nos termos dos
artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o do Código de Defesa do Consumidor.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC,
o, parágrafo único, 14, §3o, incisos
art. 7
I e II e 25, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Primeira Turma, AgInt no AR Esp n.
2.224.941 /CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.06.2023; STJ, Corte Especial, EAR
Esp n.
Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; TJPR, 15a Câmara
676.608/RS,
Cível, 982- 90.2023.8.16.0194, Rel. Des. Subst. Luciano Campos de Albuquerque,
j. 18.05.2024; TJPR, 15a Câmara Cível, 1627-21.2022.8.16.0075, Rel. Des. Jucimar
Novochadlo, j. 07.05.2024; TJPR, 7a Câmara Cível, 6781-24.2023.8.16.0030, Rel.
Des. Victor Martim Batschke, j. 09.08.2024; TJPR, 8a Câmara Cível, 21741-
43.2021.8.16.0001, Rel. Des. Themis de Almeida Furquim, j. 18.03.2024.

Documento eletrônico VDA56249015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a6433c5f-d3d0-4557-aaa5-a3fe51478549

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
432):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
DISPONIBILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO – DECURSO DO PRAZO DE 10 (DEZ)
DIAS CORRIDOS SEM CONSULTA – LEITURA AUTOMÁTICA NO ÚLTIMO
DIA DO PRAZO – ARTIGO 5o, §3o DA
– INÍCIO DO PRAZO
LEI 11.419/06
RECURSAL NO DIA ÚTIL SEGUINTE – ARTIGO 231, INCISO V DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL – DECURSO, “IN ALBIS”, DO PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS ÚTEIS PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ARTIGO 1.023, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS,
MONOCRATICAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, INCISO III
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, II, III, IV, V e VI e 1.022, I e II, do Código de Processo
Civil, porque o acórdão teria empregado conceitos jurídicos indeterminados,
deixado de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão, limitando-se a
invocar precedentes sem demonstrar a adequação ao caso e incorrido em falta de
fundamentação específica. Alega que o acórdão não teria sanado omissão sobre a
ausência de demonstração de abalo a esfera moral; e
b) 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 e 186 do Código
Civil, pois a responsabilidade objetiva teria sido aplicada sem comprovação de
falha e sem demonstração de nexo causal, sustentando que não houve inscrição em
cadastros de inadimplentes e que os descontos foram ínfimos. Alega que a
condenação em danos morais teria sido imposta sem prova de dano efetivo,
tratando-se, segundo a recorrente, de mero dissabor, sem abalo à honra, imagem
ou crédito.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela configuração de dano
moral
em razão de negativação, divergiu do entendimento indicado nos
in re ipsa
Documento eletrônico VDA56249015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a6433c5f-d3d0-4557-aaa5-a3fe51478549

paradigmas AgInt nos EDcl no
e AgInt no
REsp n. 2.121.413/SP
, bem como dos
e REsp n.
AREsp n. 2.544.150/MA
REsp n. 1.881.453/RS
1.234.549 (fls. 448-455).
Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a condenação
por danos morais; requer ainda o provimento para cassar o acórdão e determinar o
retorno dos autos à origem (fls. 455).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
intempestivo, que falta prequestionamento e que a pretensão demanda reexame
fático-probatório, além de pedir honorários recursais (fls. 483-489).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais em que a parte autora pleiteou
declarar a inexigibilidade dos débitos, restituir em dobro os valores cobrados e
indenizar por negativação indevida. O valor da causa foi fixado em R$ 26.110,00
(fl. 255).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para declarar a inexigibilidade dos débitos, condenar solidariamente à repetição em
dobro e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, fixando honorários em
10% sobre o valor atualizado da condenação (fls. 263).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a
responsabilidade objetiva e solidária, o dano moral
por negativação e a
in re ipsa
restituição em dobro após
e majorou os honorários para 15% (fls. 389-
30/3/2021,
390).
Documento eletrônico VDA56249015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a6433c5f-d3d0-4557-aaa5-a3fe51478549

I - Arts. 489, § 1o, II, III, IV, V e VI, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega ausência de fundamentação
adequada, uso de conceitos indeterminados e não enfrentamento de teses, bem
como omissão quanto à obrigação de indenizar.
O Tribunal de origem examinou amplamente a controvérsia, atribuiu o
ônus da prova aos fornecedores, reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária
à luz dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC, aplicou a tese do
sobre restituição em dobro após
e afirmou o
EAREsp n. 676.608/RS
30/3/2021
dano moral
pela negativação (fls. 384-386).
in re ipsa
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
omissão quanto à inexistência de obrigação de indenizar foi devidamente analisada
pela Corte estadual que concluiu que (fl. 385):

No tocante ao dano moral, é cediço que o apontamento indevido do nome de
uma pessoa no cadastro público de inadimplência administrado pelo SERASA gera
danos presumidos (“in re ipsa”), entendimento esse pacificado na jurisprudência.

II - Arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 927 e 186 do
Código Civil
A recorrente afirma que não houve falha na prestação de serviço e que a
condenação em danos morais careceu de prova de dano efetivo, sustentando
inexistência de negativação e mera cobrança de pequenos valores.
O acórdão reconheceu responsabilidade objetiva por falha, a
solidariedade entre os réus e, com base no documento de negativação, concluiu
pelo dano moral
decorrente do apontamento indevido no SERASA,
in re ipsa
mantendo o
de R$ 10.000,00 por razoabilidade e proporcionalidade (fls.
quantum
384-386).
Documento eletrônico VDA56249015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a6433c5f-d3d0-4557-aaa5-a3fe51478549

No ponto, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das
conclusões sobre a ocorrência de negativação, a falha na prestação, o nexo causal e
a adequação do valor da indenização demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos.
III - Dissídio Jurisprudencial
A parte alega dissídio com julgados do STJ sobre não configuração de
dano moral presumido.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56249015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 20:30:49
Código de Controle do Documento: a6433c5f-d3d0-4557-aaa5-a3fe51478549

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.218.880 / PR
Número Registro: 2026/0112625-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017273120268160173 00088635020248160173 17273120268160173 88635020248160173
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MBM SEGURADORA SA
ADVOGADO : FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: ALZIRA GUIMARAES SANTOS
ADVOGADO : DANILO BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA - PR069483
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - PR016440
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA57079616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:04:21
Código de Controle do Documento: 18164700-6e43-4538-89e4-cee1c356b832

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:04:21
Código de Controle do Documento: 18164700-6e43-4538-89e4-cee1c356b832